Tribunal: TJDFT
Processo: 0745793-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO JUÍZO FAZENDÁRIO. INOCORRÊNCIA. ART. 2o, INCISO I, DA RESOLUÇÃO No 11, DE 02/07/2012, DO PLENO DO TJDFT. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – As Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília têm competência para o processo e julgamento das Execuções de Título Extrajudicial em que figurem como parte o Distrito Federal ou as Entidades de sua administração descentralizada (previstas no art. 35 da Lei 11.697/2008). Dicção do art. 2o, inciso I, da Resolução 11, de 02/07/2012, do Órgão Pleno do TJDFT.
2 – Analisando conjuntamente a Resolução no 11, de 02/07/2012, e a Resolução 16, de 04/11/2014 (que dispõe sobre a criação de vara especializada em execução de títulos extrajudiciais na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF), observa-se que esta última deliberadamente não inclui entre as competências da Vara da Circunscrição de Taguatinga o processo e julgamento de execução de título extrajudicial, quando figurar como parte qualquer das pessoas jurídicas declinadas no artigo 35 da Lei 11.697.
3 – Exsurge das Resoluções emanadas pelo Órgão Pleno deste Tribunal o entendimento de que se trata o caso em análise de competência funcional das Varas especializadas e de critério ratione personae - de natureza absoluta - das Varas da Circunscrição Judiciária de Brasília quando do julgamento de causas que envolverem como parte as entidades previstas no art. 35 da Lei no 11.697/2008, ainda que se trate de matéria de cunho consumerista e diverso seja o foro do domicílio do consumidor.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.